Tribunal: TJES
Processo: 5000238-61.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000238-61.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JONATHAN DE SOUZA VIEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000238-61.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JONATHAN DE SOUZA VIEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSIÇÃO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de Jonathan de Souza Vieira, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista das Audiências de Custódia de Colatina/ES. O paciente foi preso em flagrante em 28/12/2024, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 21 da LCP e nos artigos 140, 147 e 147, §1º do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/06. A autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 1.500,00, posteriormente reduzida pelo juízo plantonista para R$ 1.000,00. Contudo, a impossibilidade de pagamento resultou na manutenção da prisão do paciente. No mérito, requer-se a confirmação da liminar que concedeu liberdade provisória sem exigência de fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão do paciente, exclusivamente pela impossibilidade de pagamento da fiança, caracteriza constrangimento ilegal, justificando a concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imposição de fiança não pode se converter em um obstáculo intransponível à liberdade do réu hipossuficiente, sob pena de violação ao princípio da isonomia e ao direito à liberdade.

4.
A permanência do paciente preso por período superior a 72 horas, sem a possibilidade de pagar a fiança, evidencia a inviabilidade da exigência financeira e caracteriza constrangimento ilegal.

5.
A Recomendação Conjunta nº 01/2015 do Tribunal de Justiça orienta que, em casos de hipossuficiência, a fiança deve ser afastada para evitar manutenção indevida da prisão.

6.
A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem, alinhando-se ao entendimento de que a liberdade do paciente não deve ser condicionada ao pagamento da fiança, quando demonstrada sua incapacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1.
A exigência de fiança não pode impedir a liberdade de réu hipossuficiente, sob pena de configurar constrangimento ilegal.

2.
A manutenção da prisão por período superior a 72 horas, em razão exclusiva da impossibilidade de pagamento da fiança, justifica a concessão de habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados:

LCP, art. 21; CP, arts. 140, 147 e 147, §1º; Lei 11.340/06; Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJ/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000238-61.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JONATHAN DE SOUZA VIEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela Defensoria Pública deste Estado em benefício de
JONATHAN DE SOUZA VIEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz Plantonista das Audiências de Custódia de
Colatina
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que o postulante foi preso em flagrante
dia

28
/1
2
/2024,

em razão de suposta violaçã
o ao
artigo
21 e 21, §1º, d
a Lei das Contravenções Penais e artigo 140, 147 e 147 §1º, todos do Código Penal com incidência da lei 11.340/06
,

tendo-lhe sido arbitrada fiança
pela autoridade
policial no valor de R$
1
.
5
00,00 (
mil e quinhentos
reais), quantitativo
reduzido pela

autoridade impetrada
para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Complementa que até a
data de impetração
do corrente remédio constitucional

não havia sido pago o valor estipulado, permanecendo preso, o requerente, unicamente em razão de sua hipossuficiência econômica.

Diante disso, p
ugna
no julgamento do mérito deste
writ
, pela ratificação da liminar deferida no
id n°
11667830
,
que colocou em
liberdade o paciente, dispensando-o do pagamento da fiança arbitrada.

Pois bem.

Em análise deste caderno processual, constato que o suplicante foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 21 da LCP e artigos 140, 147 e 147, §1º do CP n/f da Lei 11.340/06

O douto magistrado de custódia reduziu a fiança arbitrada pela autoridade policial para R$ 1.000,00 (mil reais) e o paciente permaneceu preso por 12 (doze) dias desde o ato até a prolação da decisão de
id n°
11667830
, que lhe concedeu liberdade provisória desvinculada ao pagamento de fiança, mantendo as demais medidas aplicadas pelo juízo impetrado.

Não há motivos para modificação do entendimento outrora empregado, pois a reclusão do paciente, por prazo superior ao de 72 horas, por si só, demonstra que a imposição de fiança constitui impeditivo perene à sua liberdade, nos moldes da recomendação conjunta n° 01/2015 deste E. Tribunal de Justiça.

Sendo assim,
em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus,
ratificando os termos da liminar deferida no id n°
11667830
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.